Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713907-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE SANTOS XAVIER AGRAVADO: THIAGO DA SILVA ROCHA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CRISTIANE SANTOS XAVIER contra a decisão de ID 152874782, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703391-39.2022.8.07.0014, movida em face do THIAGO DA SILVA ROCHA, ora agravado. Na ocasião, o juízo deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela exequente, ora agravante, nos seguintes termos: Sucintamente relatado, Decido. Em primeiro lugar, recebo a emenda integrativa à inicial originária, veiculada por meio das petições juntadas no ID: 141830629 e ID: 145124340. Desse modo, a contrafé deverá ser instruída com cópia da petição inicial e das referidas petições de emenda. Em segundo lugar, a respeito do arresto cautelar incidental, impõe-se destacar que este "pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova" (TJDFT. Acórdão n.1343971, 07081502520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2021, publicado no DJe: 11.6.2021). Assim, verifiquei profusão de notícias veiculadas na mídia digital a respeito das condutas praticadas pela parte executada, tendo por escopo o desaparecimento de numerário considerável pertencente a seus pretensos clientes (https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/com-labia-afiada-magnata-fakedos- bitcoins-deu-golpe-ate-na-familia). Não obstante, ressalto também que a parte exequente instruiu o processo com comprovantes de transferência em favor da parte executada, os quais alcançam a soma de R$ 155.556,00, sendo, portanto, plausível o deferimento da medida almejada como forma de garantia do resultado útil desta execução. Além do mais, verifico que o executado (ainda) não foi localizado para ser citado, conforme se vê da certidão lavrada no ID: 138022977. Por esses fundamentos, defiro o arresto cautelar pleiteado em sede de tutela provisória de urgência incidental. Nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, defiro o arresto de valores pelo sistema SISBAJUD, a ser realizado em contas bancárias e aplicações financeiras do executado, observando o montante comprovadamente transferido pela credora (R$ 155.556,00). Defiro ainda o bloqueio dos veículos de placas REN1F96 e GBV2J88, devendo ser incluída a restrição de circulação e transferência (restrição total), em conformidade com o relatório obtido via sistema RENAJUD ora anexado. Caberá à parte exequente indicar a localização dos referidos veículos automotores, a fim de ser expedido o respectivo mandado de arresto e depósito, nos termos do art. 830 do CPC/2015. Expeça-se a carta precatória para a Comarca de Goiânia (GO), com prazo de sessenta (60) dias para cumprimento, com a finalidade de arrestar o imóvel descrito no registro n. R-4-115.776, de 25.11.2020, do Livro 2 - Registro Geral, junto ao Cartório do Cartório do Registro de Imóveis da 1.a Circunscrição da Comarca de Goiânia (ID: 141830637), ficando nomeado fiel depositário judicial a parte executada ou o ocupante do referido imóvel, ou ainda quem for nomeado pelo r. Juízo deprecado. Depois de expedida a precatória, intime-se a parte exequente para comprovar seu encaminhamento, inclusive o pagamento das custas correspondentes. Depois de efetivada a medida, deverá ser expedido mandado de averbação do arresto no competente Registro de Imóveis, nos termos do art. 167, inciso II, n. 12, c/c art. 221, inciso IV, da Lei n. 6.015/1973, cujos respectivos emolumentos serão pagos pela parte exequente. Enquanto o arresto imobiliário não for efetivado, fica facultado à exequente apresentar a certidão prevista no art. 828 do CPC/2015, devendo recolher os respectivos emolumentos cartorários. Por fim, expeça-se ofício à Marinha do Brasil, conforme solicitado no ID: 141830629, item a, subitem a.4, para que informe sobre a existência de embarcações registradas em nome do executado, e, em os havendo, sejam bloqueados até ulterior decisão deste Juízo, no prazo de quinze (15) dias, preferindo-se a comunicação por meio eletrônico. Prossiga-se a regular tramitação processual em seus ulteriores termos, sobretudo rumo à efetivação da citação. Publique-se e cumpra-se. Intimem-se. (Grifos no original) A agravante, em suas razões, sustenta que o valor utilizado pelo juízo para delimitar o bloqueio via SISBAJUD deve corresponder à soma do valor constante das quatro notas promissórias que fundamentaram a execução de título extrajudicial que, segundo ela, corresponde a R$ 570.012,83 (quinhentos e setenta mil, doze reais e oitenta e três centavos). Alega que a utilização do importe indicado nos comprovantes de transferência bancária (R$ 155.556,00) como parâmetro para o bloqueio foi equivocada, pois O que dá lugar à propositura de ação de execução de título extrajudicial são as notas promissórias, e não comprovantes de transferência bancária. Se assim o fosse, a ação careceria de pressuposto de constituição e validade subjetivo, e como se viu, a ação foi recebida pela eleição da forma adequada à pretensão. Se os títulos que acompanham a ação são a condição de eleição do rito executivo, não faz sentido desconsiderar o valor constante nos mesmos para nortear os atos executórios, pois aqueles (e tão somente eles) é que embasam o processo executivo. (Grifos no original) (ID 45697822 - Pág. 3 e 4) Alega que o perigo de dano reside no fato de que o agravado se encontra em local desconhecido, de que vendeu o imóvel que possuía no Distrito Federal e de que já é alvo de vários processos instaurados por outras vítimas, o que implicará o fatiamento do patrimônio daquele. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para “[...] corrigir o valor paramétrico a nortear os atos expropriatórios cautelares para o valor total da soma das notas promissórias, qual seja, R$ 570.012,83 [...]”, e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar (ID 45697822). Preparo recolhido (IDs 45697823 e 45697824). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de tutela provisória para que seja alterado o parâmetro do arresto de valores determinado via SISBAJUD, de R$ 155.556,00 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais) para R$ 570.012,83 (quinhentos e setenta mil, doze reais e oitenta e três centavos). Inicialmente, verifico que as providências adotadas pelo juízo de origem a título cautelar, isto é, visando à segurança da execução, não se restringiram ao bloqueio de valores limitado a R$ 155.556,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e seis reais). É que, com o mesmo objetivo cautelar, também foram determinados pelo juízo de origem: (i) o bloqueio de dois veículos, com restrição de circulação e transferência, oportunizando-se à agravante a indicação da localização para expedição de mandado de arresto e depósito, e (ii) a expedição de carta precatória com o fim de arrestar imóvel registrado no Cartório do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição da Comarca de Goiânia, facultando-se à agravante a apresentação da certidão prevista no art. 828 do CPC enquanto não efetivado o arresto imobiliário. Quanto ao tema, ressalta-se que um dos veículos cujo bloqueio foi determinado é de elevado padrão (Mercedes-Benz C180) (ID origem 152874785), cujo valor de mercado se presume considerável, ao menos nesta fase de análise superficial. Outrossim, o imóvel indicado pelo juízo foi alienado ao agravado pelo valor de R$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil reais), em 18/9/2020 (ID origem 141830637), que corresponde a aproximadamente a 74% (setenta e quatro por cento) do débito alegado pela agravante. Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a soma dos valores dos bens objeto das medidas cautelares determinadas parece ser suficiente para garantir a satisfação da execução. Nesse aspecto, o pedido de elevação dos valores máximos a serem bloqueados – desacompanhado do requerimento de revogação das demais medidas de arresto de veículos e de imóvel – poderia tornar desproporcional as restrições cautelares, se comparadas ao montante da dívida. E, para além disso, não se sabe se o valor executado efetivamente corresponderá ao alegado pela agravante, uma vez que dois dos quatro títulos que lastrearam a execução venceram apenas no curso do processo (ID origem 122693916 - Pág. 4 e 122696799 - Pág. 1 e 2), a indiciar possível ausência de exigibilidade do crédito, atributo indispensável do título que respalda o processo executivo (arts. 798, inciso I, “c” e 803, inciso III, CPC). Desta feita, neste momento, não vislumbro probabilidade do direito, sem prejuízo da alteração desse posicionamento quando da análise do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2o Turma Cível. Outrossim, considerando que a satisfação do crédito aparenta ter sido razoavelmente assegurada, entendo que não há perigo da demora que justifique o deferimento da providência pretendida pela agravante antes da cognição exauriente a ser realizada por ocasião da apreciação meritória. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Diante da frustração da citação do executado/agravado no endereço indicado na petição inicial (ID origem 138022977) e do fato de não ter sido localizada posterior indicação de endereço diverso, intime-se o agravante para fornecer endereço atualizado do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o agravado no endereço indicado, mediante oficial de justiça, na forma prevista no art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator